Tribunal: CARF
Processo: 11330.000854/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000854/2007-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.631 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Embargante
VALESUL ALUMÍNIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO DEFINITIVA. MATÉRIA NÃO ADMITIDA. REVISÃO.
COLEGIADO. COMPETÊNCIA. INEXISTENTE.
O despacho de admissibilidade traduz decisão definitiva do presidente de
turma, razão por que a revisão de matéria nele não admitida deverá ser
rejeitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar os embargos
de declaração opostos pela Contribuinte. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Júnior
(Relator), Ana Cláudia Borges de Oliveira e Rodrigo Rigo Pinheiro, que os acolheram, sem
efeitos infringentes, para, saneando o vício de contradição neles apontado, alterar o resultado do
julgamento do recurso voluntário De: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para excluir da base de calculo da multa as parcelas destacadas nas notas
fiscais a título de tributos”; PARA: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para (i) excluir da base de cálculo da multa as parcelas destacadas nas notas
fiscais a título de tributos e (ii) cancelar o lançamento fiscal até a competência 11/2001,
inclusive, em face do cancelamento dos respectivos créditos tributários das obrigações
principais, base de cálculo da multa lançada no presente processo”. Designado redator do voto
vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000854/2007-55
Fl. 4791
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000854/2007-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti,
Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (p. 4.780) opostos pela Contribuinte em
face do Acórdão no 2402-006.249 (p. 4.675), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2005
CORESP
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
NÃO
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
DOS
ADMINISTRADORES
E
SÓCIOS.
SUMULA CARF No 88.
"Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa."
DECADÊNCIA
Súmula Vinculante STF no 8, prazo decadencial das Contribuições Previdenciárias
fixado em 5 anos, nos termos previsto no Código Tributário Nacional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE.
A desconsideração, pela autoridade fiscal, de ato ou negócio jurídico simulado,
praticado com abuso de direito ou forma é prevista no Art. 116, Parágrafo Único do
CTN e não se confunde com a Desconsideração da personalidade jurídica.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ABARCAR FATO DIVERSO DO
LEGALMENTE PREVISTO PARA INCIDÊNCIA.
A validade de um lançamento tributário advém da subsunção do fato gerador a hipótese
de incidência, sendo a base de calculo essencial a sua caracterização. Ao adotar base de
calculo da diversa da prevista em lei, tomando como tal o valor recolhido a título de
imposto e faturamento das empresas, o lançamento se torna nulo.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade (p. 4.786), tem-se que a Embargante
alega a existência de contradição nos seguintes termos:
6. Ocorre que, do cotejo entre a fundamentação e o dispositivo do v. acórdão, constata-
se a existência do vício de contradição interna no tocante ao reconhecimento da
decadência da parcela do crédito tributário relativa ao período de agosto de 2000 a
Fl. 4792
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000854/2007-55

novembro de 2001, ensejando a necessidade de oposição dos presentes embargos
declaratórios.
7. Isto porque, em seu voto, o Ilmo. Relator Jamed Abdul Nasser Feitoza consignou, às
fls. 4691, que as obrigações lançadas até novembro de 2001 foram fulminadas pela
decadência e, por conseguinte, a parcela das infrações decorrentes da ausência de
entrega de declaração em relação a tais obrigações foi anulada. Veja-se:
“Para este relator, o lançamento das obrigações principais foi atingindo pela
decadência, nos termos da Súmula vinculante no 08 do STF, restando fulminadas as
obrigações lançadas até novembro de 2001, e neste caso, pelas razões já indicadas, a
parcela das infrações decorrentes da ausência de declaração de tais obrigações
restaria anulada”.
8. Contudo, no dispositivo do v. acórdão embargado (fl. 4677) constou o seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo multa as parcelas destacadas nas notas fiscais
a título de tributos.” (grifou-se)
9. Do confronto entre a fundamentação e o dispositivo do v. acórdão acima transcritos,
constata-se, de forma inequívoca, a presença de contradição, uma vez que (i) no voto do
Ilmo Conselheiro Relator restou expresso o acolhimento da preliminar de decadência do
período autuado de agosto/2000 a novembro/2001; e (ii) no dispositivo do acórdão
constou expressamente que os membros do colegiado decidiram de forma unânime.
10. Dessa forma, com a máxima vênia, diferentemente do que constou no dispositivo do
v. acórdão embargado, é imperioso que conste o acolhimento da preliminar da
decadência apresentada pela Embargante.
11. Ante o exposto, resta demonstrada a contradição no v. acórdão embargado, de modo
que se requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para
que seja sanada a contradição acima apontada, a fim de que conste do dispositivo do
acórdão a conclusão do Exmo. Relator quanto ao acolhimento da preliminar de
decadência e consequente anulação do lançamento no tocante ao período de
agosto/2000 a novembro/2001.
(grifos da embargante)
Assim, considerando ter sido evidenciado o vício alegado, referidos Embargos
restaram admitidos pelo susodito Despacho de Admissibilidade, para apreciação e saneamento
deste Colegiado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, em face do Acórdão no 2402-006.249 (p.
4.675), a Contribuinte interpôs Embargos de Declaração, apontando a existência de vício de
contradição, nos seguintes termos, em síntese:
6. Ocorre que, do cotejo entre a fundamentação e o dispositivo do v. acórdão, constata-
se a existência do vício de contradição interna no tocante ao reconhecimento da
Fl. 4793
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000854/2007-55

decadência da parcela do crédito tributário relativa ao período de agosto de 2000 a
novembro de 2001, ensejando a necessidade de oposição dos presentes embargos
declaratórios.
7. Isto porque, em seu voto, o Ilmo. Relator Jamed Abdul Nasser Feitoza consignou, às
fls. 4691, que as obrigações lançadas até novembro de 2001 foram fulminadas pela
decadência e, por conseguinte, a parcela das infrações decorrentes da ausência de
entrega de declaração em relação a tais obrigações foi anulada. Veja-se:
“Para este relator, o lançamento das obrigações principais foi atingindo pela decadência,
nos termos da Súmula vinculante no 08 do STF, restando fulminadas as obrigações
lançadas até novembro de 2001, e neste caso, pelos razões já indicadas, a parcela das
infrações decorrentes da ausência de declaração de tais obrigações restaria anulada”.
8. Contudo, no dispositivo do v. acórdão embargado (fl. 4677) constou o seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo multa as parcelas destacadas nas notas fiscais
a título de tributos.” (grifou-se)
9. Do confronto entre a fundamentação e o dispositivo do v. acórdão acima transcritos,
constata-se, de forma inequívoca, a presença de contradição, uma vez que (i) no voto do
Ilmo Conselheiro Relator restou expresso o acolhimento da preliminar de decadência do
período autuado de agosto/2000 a novembro/2001; e (ii) no dispositivo do acórdão
constou expressamente que os membros do colegiado decidiram de forma unânime.
10. Dessa forma, com a máxima vênia, diferentemente do que constou no dispositivo do
v. acórdão embargado, é imperioso que conste o acolhimento da preliminar da
decadência apresentada pela Embargante.
11. Ante o exposto, resta demonstrada a contradição no v. acórdão embargado, de modo
que se requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para
que seja sanada a contradição acima apontada, a fim de que conste do dispositivo do
acórdão a conclusão do Exmo. Relator quanto ao acolhimento da preliminar de
decadência e consequente anulação do lançamento no tocante ao período de
agosto/2000 a novembro/2001.
Razão assiste à Embargante.
De fato, enquanto que na fundamentação do voto restou expressamente
reconhecido que o lançamento fiscal em análise deve ser cancelado até a competência 11/2001,
inclusive, em face da prejudicialidade existente com as obrigações principais (em relação às
quais, por sua vez, foram consideradas extintas até a referida competência 11/2001 em face do
transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o do CTN), tal conclusão não restou
consignada – pelo menos não de forma clara e expressa – nem na conclusão daquele voto, nem
no respectivo dispositivo. É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos:
Trechos da Fundamentação do Voto do Acórdão no 2402-006.249:
O entendimento do Relator, alinhando a precedentes desta turma, é no sentido de que,
em que pese a referida Súmula tratar apenas da obrigação principal, com o
reconhecimento da decadência da mesma, restaria prejudicada a aplicação de
penalidade que toma por base a ausência o deficiência de informações relativas a
tais obrigações.
De outro lado, é necessário registrar a existência de entendimentos divergentes no
sentido de trata-se de autuação autônoma, passível de lançamento por mero
Fl. 4794
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000854/2007-55

descumprimento da obrigação de declarar, ainda que tributo algum seja apurado e que,
por consequência, subsistiria ainda que as obrigações principais tidas por objeto de
omissão declaratória sejam fulminadas pela decadência.
Para os Conselheiros que se filiam a tal entendimento, o prazo decadencial aplicável a
tais lançamentos seria aquele de que trata o art. 173, I do CTN.
Isso posto, seja por adoção da tese de prejudicialidade do lançamento da infração
ante a extinção da obrigação principal tida por omitida, ou tomando por base a
divergência na qual seria a decadência das obrigações tidas por objeto de omissão não
teriam influencia sobre a subsistência da multa, decadencial parcial ha de ser
reconhecida.
Independente do posicionamento do colegiado sobre o tema, parte do presente
lançamento deve ser anulada eis que prejudicado pela decadência, a diferença que se
estabelece estaria centrada no período a ser anulado.
Para este relator, o lançamento das obrigações principais foi atingindo pela decadência,
nos termos da Súmula vinculante no 08 do STF, restando fulminadas as obrigações
lançadas até novembro de 2001, e neste caso, pelos razões já indicadas, a parcela das
infrações decorrentes da ausência de declaração de tais obrigações restaria anulada.
Ainda que, quanto a tal entendimento venha a ser vencido, não há como negar que, nos
termos do Art. 173, I do CTN, parcela dos lançamentos realizados a titulo de multa por
descumprimento de obrigações acessórias restaria fulminada pela decadência.
Nesta hipótese, apenas as autuações relativas a descumprimento de obrigações
acessórias ocorridos até novembro de 2000 restariam decaídas.
(grifei e destaquei)
Conclusão do Voto do Acórdão no 2402-006.249:
Ante ao exposto voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e a decadência de
parte das obrigações lançadas e, no mérito no dar-lhe parcial provimento.
Dispositivo do Acórdão no 2402-006.249:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de calculo multa as parcelas destacadas nas notas fiscais
a título de tributos.
Como se vê, resta claro e evidente que tanto a conclusão do voto do acórdão
embargado, quanto o seu dispositivo, não refletem o que restou julgado / decidido no que tange à
matéria em análise, qual seja: o reflexo da extinção das obrigações principais no presente
processo administrativo, referente à cobrança de multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Assim, impõe-se o acolhimento dos Aclaratórios em análise, para, saneando o
vício de contradição neles apontado, alterar o resultado do julgamento do recurso voluntário de
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e a
decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de
calculo multa as parcelas destacadas nas notas fiscais a título de tributos” para “Acordam os
Fl. 4795
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000854/2007-55

membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e a decadência e,
no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para (i) excluir da base de cálculo da
multa as parcelas destacadas nas notas fiscais a título de tributos e (ii) cancelar o lançamento
fiscal até a competência 11/2001, inclusive, em face do cancelamento dos respectivos créditos
tributários das obrigações principais, base de cálculo da multa lançada no presente processo”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para saneando o vício de contradição neles apontado, alterar o resultado do
julgamento do recurso voluntário de “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para excluir da base de calculo multa as parcelas destacadas nas notas fiscais a
título de tributos” para “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para (i) excluir da base de cálculo da multa as parcelas destacadas nas notas fiscais a
título de tributos e (ii) cancelar o lançamento fiscal até a competência 11/2001, inclusive, em
face do cancelamento dos respectivos créditos tributários das obrigações principais, base de
cálculo da multa lançada no presente processo”.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator designado.
A presente exposição tem o desígnio de explicitar as razões por que orientei meu
voto para rejeitar os embargos opostos pela Contribuinte, contrariamente ao entendimento do i.
Relator - Conselheiro de notória cultura tributária -, que, como visto, os acolheu sem efeitos
infringentes.
Nesse pressuposto, consoante os excertos do Despacho de Admissibilidade de
Embargos reproduzidos na sequência, o pedido de saneamento da contradição apontada pela
Embargante foi admitido tão somente para o Colegiado pronunciar a extensão do lapso
decadencial reconhecido no acórdão embargado. Mais precisamente, a Turma foi instada a
manifestar se dita prejudicial atingiu os créditos referentes às competências anteriores aos meses
de dezembro de 2000 (CTN, art. 173, I) ou de 2001 (CTN, art. 150, § 4o) - processo digital, fls.
4.787 a 4.789:
Do vício alegado
O embargante alega o acórdão incorreu em contradição nos seguintes termos:
6. Ocorre que, do cotejo entre a fundamentação e o dispositivo do v. acórdão,
constata-se a existência do vício de contradição interna no tocante ao
reconhecimento da decadência da parcela do crédito tributário relativa ao período
de agosto de 2000 a novembro de 2001, ensejando a necessidade de oposição dos
presentes embargos declaratórios.
Fl. 4796
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000854/2007-55

[...]
11. Ante o exposto, resta demonstrada a contradição no v. acórdão embargado,
de modo que se requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de
Declaração para que seja sanada a contradição acima apontada, a fim de que
conste do dispositivo do acórdão a conclusão do Exmo. Relator quanto ao
acolhimento da preliminar de decadência e consequente anulação do
lançamento no tocante ao período de agosto/2000 a novembro/2001.
(destaque no original)
Entende-se assistir razão em parte à embargante. (destaquei)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que, de fato, tanto a conclusão do voto
quanto à parte dispositiva do acórdão não estão refletindo a fundamentação do julgado.
Contudo, ao que parece, embora o Relator tenha considerado decaído parte do
lançamento, pelo teor do seu voto não restou claro se a Turma considerou que a
decadência se deu até o período de novembro/2001 ou até novembro/2000.
Vejamos: (destaquei)
[...]
Sendo assim, tem-se por evidenciado o vício alegado, devendo, pois, ser apreciado e
sanado pela Turma Julgadora.
Não obstante o exposto, o voto condutor da decisão vencida, que abaixo replico,
acolheu os embargos opostos, expressamente, rejeitando referida prejudicial de decadência;
mas, no mérito, pronunciando-se pelo cancelamento do crédito atinente à competência 11/2001 e
àquelas que lhe são anteriores, sob o fundamento de que as respectivas bases de cálculo
foram canceladas por ocasião do julgamento das obrigações principais.
“Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para saneando o vício de contradição neles apontado, alterar o resultado do julgamento
do recurso voluntário de “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em rejeitar as preliminares e a decadência e, no mérito, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de calculo multa as parcelas
destacadas nas notas fiscais a título de tributos” para “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e a decadência e, no
mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para (i) excluir da base de
cálculo da multa as parcelas destacadas nas notas fiscais a título de tributos e (ii)
cancelar o lançamento fiscal até a competência 11/2001, inclusive, em face do
cancelamento dos respectivos créditos tributários das obrigações principais, base de
cálculo da multa lançada no presente processo”.
Como se vê, o escopo da divergência objeto do presente voto gravita em torno do
fundamento do voto vencido, que foi o cancelamento das respectivas bases de cálculo nos ditos
processos principais, e não o reconhecimento de decadência, esta, a exclusiva matéria
admitida no referido Despacho de Admissibilidade.
A propósito, inicialmente, vale consignar o tratamento dado ao referido recurso
de embargos pelo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, arts. 96, II; 116, § 8o, e 122,
caput, nestes termos:
Fl. 4797
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.631 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000854/2007-55

Art. 96. Sem prejuízo do disposto nas Seções III e IV deste capítulo, aplicam-se as
seguintes disposições à sustentação oral:
[...]
II - em embargos de declaração, estará limitada aos pontos admitidos no Despacho
de Admissibilidade do Presidente da Turma;
[...]
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
[...]
§ 8o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração
para os quais não haja despacho de admissibilidade.
[...]
Do Agravo
Art. 122. Cabe agravo do despacho de admissibilidade que negar seguimento ao
recurso especial, ou lhe der seguimento parcial.
(destaquei)
Dessarte, os embargos de declaração representam recurso incidental, remédio
jurídico específico para o saneamento de obscuridade, omissão ou contradição admitidas no
respectivo despacho de admissibilidade. Contudo, o colegiado é carente de competência para
empreender revisão de matéria não admitida pelo presidente de turma no reportado Despacho,
pois trata-se de decisão definitiva, eis que contra ela não cabe agravo, como ocorre no recurso
especial.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito os embargos opostos pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 4798
DF CARF MF
Original